Tribunal: TJSP
Processo: 2231601-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
Nos termos da jurisprudência consolidada do C. STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231601-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PNEULINE
PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E OUTROS PIRELLI PNEUS LTDA. E
OUTROS, é agravado PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231601-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
AGRAVADO: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
Nos termos da jurisprudência consolidada do C. STJ, é possível a
concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica
(e demais sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça e determinou que a agravante recolhesse as custas
iniciais.
A agravante arguiu, em síntese, que faz jus ao benefício, uma vez que o ônus
financeiro impediria seu acesso à justiça, haja vista sua situação econômica fragilizada.
Requereu efeito suspensivo.
Houve concessão de efeito suspensivo (fls. 91/92).
A agravante juntou documentos referentes à empresa distinta (fls. 99/15.857).
Houve contraminuta (fls. 15.859/15.862).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231601-45.2019.8.26.0000
O recurso comporta provimento.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Conforme iterativa jurisprudência, o benefício da justiça gratuita deve ser
concedido considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal benefício, portanto, depende
de prova superveniente e irradiante em relação aos pressupostos da gratuidade.
Ademais, a questão da gratuidade vem tratada de forma semelhante no Novo
Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
(art. 99, §2o). Logicamente, apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem
os pressupostos legais, o benefício deve ser concedido.
Com arrimo nessas premissas, o pedido de gratuidade formulado pela
agravante deve ser deferido. A agravante Futura comprovou que no último exercício social
acumulou prejuízos milionários (R$ 2.345.216,00; fls. 70). O balanço patrimonial divulgado
em junho/2019 (fls. 983 da origem) não destoa disso, apresentando prejuízos acumulados
até maiores (R$ 3.463.883,00). Portanto, tenho por demonstrada sua incapacidade de
arcar com as custas do processo, considerando que o valor atribuído aos embargos à
execução é altíssimo (R$ 1.489.480,67).
Destaco, por fim, que os documentos de fls. 99/15.857 são referentes a outra
empresa, de modo que não se aplicam à análise da situação da agravante Futura.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
reformando a r. Decisão agravada a fim de conceder gratuidade da justiça à agravante.
Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinando o imediato
prosseguimento da ação no I. Juízo a quo.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora